Tribunal: TJSP
Processo: 2057053-36.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Bens Públicos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 14.128/2022, do Município de São José do Rio Preto. Apontada violação aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Legislação impugnada que dispõe sobre a instalação de painéis solares para produção de energia fotovoltaica em prédio destinado a repartições e serviços públicos municipais. Vício formal de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 14.128/2022, do Município de São José do Rio Preto. Apontada violação aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Legislação impugnada que dispõe sobre a instalação de painéis solares para produção de energia fotovoltaica em prédio destinado a repartições e serviços públicos municipais. Vício formal de iniciativa. Lei de iniciativa parlamentar que usurpou atribuição do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio de separação e harmonia entre os poderes. Criação de despesas sem indicação de recursos. Inconstitucionalidade da lei impugnada. Ação procedente.